Tribunal: TJMT
Processo: 1021295-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021295-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YANKA GAMA TEIXEIRA - CPF: 373.899.448-38 (ADVOGADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (EMBARGANTE), LEONARDO CARVALHO RANGEL - CPF: 336.501.198-62 (ADVOGADO), FERNANDA BARRETTO MIRANDA DAOLIO - CPF: 286.486.298-02 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE ANDRADE POZETI - CPF: 594.025.471-34 (EMBARGADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 172.610.257-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para vedar a oitiva do agravante como testemunha, mantendo a concessão da gratuidade da justiça à parte autora. A embargante alega omissão quanto à análise das provas de capacidade econômica da parte contrária e ausência de impugnação pela parte beneficiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto (i) à análise de elementos que indicariam ausência de hipossuficiência econômica da parte autora e (ii) à ausência de manifestação da parte beneficiada acerca dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da gratuidade da justiça, reconhecendo a presunção legal da declaração de hipossuficiência e a insuficiência das provas apresentadas para sua desconstituição.

Eventuais elementos indicativos de capacidade financeira foram considerados, mas tidos como insuficientes para afastar, de forma inequívoca, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC.

A ausência de impugnação pela parte beneficiária não afasta a natureza relativa da presunção legal, nem impõe acolhimento da pretensão recursal.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário. 2. A ausência de impugnação específica pela parte beneficiária não afasta, por si só, tal presunção. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, 100 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Garon Ribeiro e Moraes em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso, para o fim específico de determinar que eventual oitiva do agravante se dê, se requerida, apenas como depoente pessoal, vedando-se expressamente sua inquirição como testemunha, por expressa vedação legal, mantendo, contudo, a concessão da justiça gratuita à autora.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que não foram analisadas, de forma efetiva, as inconsistências documentais apresentadas quanto à real condição financeira da parte autora, tampouco houve manifestação sobre a ausência de impugnação pela parte adversa, circunstância que, segundo sustenta, comprometeria a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Alega ainda que a documentação apresentada nos autos evidencia que a embargada se encontra empregada, conforme dados extraídos de sua CTPS, além de haver divergência entre as informações prestadas nos autos sobre sua condição de desempregada, o que tornaria incompatível a concessão do benefício previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil. Também indica fato novo consistente na divulgação pública da atividade empresarial exercida pela autora, com base em perfil ativo em rede social.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e seja revogada a concessão da justiça gratuita à embargada.

Sem contrarrazões (id 312985899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Sustenta o embargante, em síntese, que o julgado incorreu em omissão ao não enfrentar dois pontos que reputa essenciais à solução da controvérsia: primeiro, a suposta ausência de análise das inconsistências documentais e fáticas apresentadas nos autos, que indicariam a capacidade financeira da parte autora e a consequente impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça; segundo, a ausência de manifestação por parte da embargada quanto aos referidos elementos, o que, no seu entender, corrobora o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

Não se verifica, contudo, qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa. O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relacionada à concessão da gratuidade da justiça e à documentação apresentada pelo recorrente. Reconheceu-se que, embora os elementos colacionados, como prints de redes sociais, registros de viagens, vínculos profissionais e indicativos de atividade empresarial, possam suscitar dúvida quanto à hipossuficiência alegada, tais documentos, tomados isoladamente, não têm o condão de infirmar de modo inequívoco a presunção legal assegurada pelo §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Ficou registrado que eventual revogação do benefício concedido poderá ser analisada oportunamente pelo juízo de origem, diante de novas provas ou da configuração de má-fé processual, conforme autoriza o artigo 100 do mesmo diploma legal. Trata-se, portanto, de questão já enfrentada, ainda que de forma contrária à pretensão do embargante, o que afasta a alegação de omissão.

Tampouco há omissão quanto à ausência de manifestação da parte adversa. Tal circunstância, por si só, não altera a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que permanece relativa, embora exija prova robusta em sentido contrário, não demonstrada nos autos. A ausência de impugnação da parte adversa não gera presunção absoluta em favor do recorrente, tampouco impõe ao julgador o acolhimento automático de sua tese.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025